Tribunal: TJSP
Processo: 0002643-04.2014.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Vício inocorrente – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002643-04.2014.8.26.0595/50000, da Comarca de Serra Negra, em que são
embargantes PAULO SIDNEY MAGON e ROSELIA CARDOSO PEREIRA, é
embargado ADRIANA PINHEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002643-04.2014.8.26.0595/50000 - Serra Negra - VOTO No 5547 2/3
Embargos de Declaração n° 0002643-04.2014.8.26.0595/50000
Embargantes: Paulo Sidney Magon e outro
Embargada: Adriana Pinheiro da Silva
Comarca: Serra Negra 2a Vara
Juiz: Carlos Eduardo Silos de Araújo
Voto no 5547
Embargos de declaração Contradição Vício inocorrente
Caráter infringente - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Sidney Magon e Rosélia Cardoso Pereira contra o V. Acórdão de fls.
389/393, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por eles
interposto. Entendem os embargantes haver omissão e contradição no
julgado no que tange às verbas de sucumbência.
É a síntese do necessário.
Voto.
O V. Acórdão não padece de qualquer contradição
ou omissão, a autorizar o manejo desses embargos de declaração.
Deveras,
a
Turma
Julgadora
deu
parcial
provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes para reconhecer a
concorrência de culpas e, consequentemente, reduzir as indenizações
fixadas na r. sentença, entendendo, contudo, que tal redução não alterou a
distribuição da sucumbência, já que a embargada saiu-se vencedora da
maior parte dos pedidos formulados na petição inicial.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa dos
embargantes de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado que lhe
foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso. Todavia,
presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002643-04.2014.8.26.0595/50000 - Serra Negra - VOTO No 5547 3/3
confunde com reexame.
Em suma, como já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça, “é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com
inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração
substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC.
Recurso especial conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora